Tribunal: TJDFT
Processo: 0722956-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Processo : 0722956-36.2019.8.07.0000 DESPACHO Diante da inércia do BANCO DO BRASIL em fornecer os dados bancários para transferência do depósito judicial (id. 45813525), e da ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em instruir o pedido de cumprimento de sentença com o comprovante de recolhimento das custas correlatas (id. 46588465), arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator